Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010134-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDILSON SANTANA RODRIGUES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDILSON RODRIGUES SANTANA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário – Município de Barra do Bugres.
Sustenta o Impetrante que prestou concurso para o cargo de Agente Penitenciário (Edital n. 01/2016/SEJUDH), tendo sido aprovado na 4a posição, embora fossem oferecidas apenas vagas em cadastro de reserva.
Alude que o concurso foi homologado em 20.02.2018, e que sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo, ante o déficit de pessoal, tendo a Administração Pública realizado o pagamento de diárias para servidores de unidade penitenciária para suprir o efetivo na Cadeia Pública de Barra do Bugres.
Aponta que a necessidade de mais sete servidores para referida unidade prisional por meio da Ação Civil Pública (cód. 154423), em trâmite perante a 2a Vara Cível de Barra do Bugres, não sendo plausível a alegação de eventual discricionariedade administrativa.
Requer a concessão da liminar, determinando a convocação do Impetrante para que apresente os documentos necessários para sua nomeação.
Instado, o Impetrante emendou a inicial, incluindo o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando os autos, constata-se que o Impetrante classificou-se na 4a posição para o cargo pretendido, sem que houvesse previsão de vagas para tanto (cadastro de reserva) (id. 42102983).
Em que pese a alegação da suposta preterição, decorrente do remanejamento de outros servidores para Cadeia Pública da comarca de Barra do Bugres, com o pagamento de diárias, não há prova do alegado.
De igual maneira, não há qualquer comprovação documental de que, na Ação Civil Pública (Cód. 154423) tenha ocorrido o reconhecimento administrativo da aventada necessidade de preenchimento de 07 (sete) vagas.
Assim, à míngua de prova documental do alegado a subsidiar o fumus boni iuris, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora